Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-45.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELANTE: MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO
APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Alves Campos Assunção em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o cumprimento de sentença deriva de RECURSO INOMINADO julgado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
No entanto, nota-se que os autos voltaram para o juízo comum, ao contrário do já delimitado no presente feito.
Isto posto, embora trata-se de “cumprimento de sentença” entendo que os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515.
Logo, considerando o exposto, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso, e os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado